Tribunal: TCU
Processo: 027.492/2013-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2989/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, do Regimento Interno do TCU e 17, § 3o, da Resolução TCU 315/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em: a) dispensar o monitoramento das deliberações exaradas nos itens 9.1 do Acórdão 3614/2013-TCU-Plenário e 9.3 do Acórdão 360/2017-TCU-Plenário ; e b) restituir o presente processo para a unidade técnica. 1. Processo TC Processo 027.492/2013-3 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 001.059/2019-0 (SOLICITAÇÃO) e Processo 026.701/2013-8 (DENÚNCIA). 1.2. Responsável: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: Rafael Ribeiro Rosa e outros, representando Ministério da Saúde. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.